Tribunal: TJSP
Processo: 2063321-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A matéria tratada referente às sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República, é idêntica à examinada pela Suprema Corte, no leading case TEMA 253 - RE n. 599.628/DF.

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A matéria tratada referente às sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República, é idêntica à examinada pela Suprema Corte, no leading case TEMA 253 - RE n. 599.628/DF.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000229011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2063321-14.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) Dersa
Desenvolvimento Rodoviario S/A e Agravado(s) Ductor Implantação de Projetos Ltda.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 31 de março de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2063321-14.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 40.736
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 40.736
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO No
2063321-14.2019.8.26.0000/50002 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A
AGRAVADO: DUCTOR IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS LTDA.
AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso extraordinário.
- A matéria tratada referente às sociedades de economia mista que
desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se
beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da
Constituição da República, é idêntica à examinada pela Suprema
Corte, no leading case TEMA 253 - RE n. 599.628/DF.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interno interposto por DERSA

DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A (fls. 01/20 do Incidente 50002)
contra decisão que, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea 'b',
do Código de Processo Civil, negou seguimento a recurso extraordinário
por reconhecida identidade de matérias com orientação firmada pela
Suprema Corte em julgado sob a técnica dos recursos seriais, nos autos
do RE n. 599.628/DF.
Alegou a agravante, em síntese, equívoco na aplicação do
paradigma porque tem por objetivo a prestação de serviço público em
regime não concorrencial, o que implicaria na impossibilidade da penhora
recair sobre seus bens. Mencionou a eficácia vinculante e o efeito erga
omnes da ADPF no 387 que reconheceria a impenhorabilidade dos bens
das sociedades de econômica mista prestadoras de serviços públicos.
Sustentou que o fato de a DERSA ter se transformado em empresa pública
apenas reforçaria a aplicação do regime de precatório como determinado
pelo STF, logo, os seus bens seriam impenhoráveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2063321-14.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 40.736
3
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alínea
“b”, do Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de
seguinte teor, verbis:
O julgamento do mérito do RE no 599.628/DF, Tema no 253,
STF, DJe 17.10.2011, contém a seguinte tese:
Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade
econômica em regime concorrencial não se beneficiam do
regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição
da República."
A matéria aqui tratada, referente às sociedades de economia
mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não
se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da
Constituição da República, é idêntica à examinada pela Suprema Corte
em gestão por temas de Repercussão Geral no leading case RE n.
599.628/DF, Tema n. 253: “PRECATÓRIO
APLICABILIDADE

ADMINISTRAÇÃO - INDIRETA”, oportunidade em que fixada a seguinte
tese:
FINANCEIRO.
SOCIEDADE
DE
ECONOMIA
MISTA.
PAGAMENTO DE VALORES POR FORÇA DE DECISÃO
JUDICIAL.
INAPLICABILIDADE
DO
REGIME
DE
PRECATÓRIO.
ART.
100
DA
CONSTITUIÇÃO.
CONSTITUCIONAL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL
CUJA
REPERCUSSÃO
GERAL
FOI
RECONHECIDA. Os privilégios da Fazenda Pública são
inextensíveis às sociedades de economia mista que executam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2063321-14.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 40.736
4
atividades em regime de concorrência ou que tenham como
objetivo distribuir lucros aos seus acionistas.
Consigne-se, por oportuna, reprodução de trecho do V.
Acórdão da Turma Julgadora convergente à tese aplicada na sistemática
dos repetitivos - verbis:
A tutela de urgência concedida na Rcl no 31124 não afasta
diretamente a presente lide, pois envolve outras partes. Além
disso, tal decisão não representa mudança uniforme na
orientação do STF sobre a questão, havendo decisões
posteriores afastando a aplicação do regime de precatórios
às empresas públicas.
O fato de a agravante ter sido transformada de sociedade de
economia mista em empresa pública não é fato novo; tal
circunstância já era de conhecimento desta Câmara quando
do julgamento do AI no 2090863-41.2018.8.26.00002:
“Inviável, ainda, acolher a tese invocada nas razões
recursais de que a agravante se assemelha à Fazenda
Pública e, assim, os seus bens são impenhoráveis e a
execução em seu desfavor deve seguir o regime dos
precatórios judiciais.
(...)
Há comprovação nos autos do ato societário indicado (fls.
70), assim, constituindo-se atualmente como empresa pública
(e não mais como sociedade de economia mista), dotada de
personalidade jurídica de direito privado e com patrimônio
próprio (art. 3o da Lei no 13.303/16), inviável a sua sujeição
ao disposto no art. 100 da CF/88. (fls. 55/56).
Assim, não há como se proceder a modificação do decidido,
de vez que está em perfeita consonância com o paradigma julgado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2063321-14.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 40.736
5
Suprema Corte.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso
concreto aos leading cases paradigmas, fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no
art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)